Tribunal: TJBA
Processo: 8166608-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166608-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Apelante alegou ausência de vínculo contratual com o apelado e pleiteou a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos que comprovem a legitimidade da inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes; e (ii) saber se é cabível indenização por danos morais quando há inscrição indevida, mas preexistem outras anotações negativas válidas.

III. Razões de decidir

3. O apelado não apresentou documentos comprobatórios da contratação nem demonstrou a existência do débito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Apesar de indevida a inscrição em discussão, restou comprovada a existência de outras anotações anteriores válidas nos cadastros de inadimplência, o que afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme a Súmula nº 385 do STJ.

5. A inexistência de relação jurídica justifica a exclusão do apontamento e a declaração de inexigibilidade do débito.

6. Caracterizada a sucumbência recíproca, é devida a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto ao apelante, beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição indevida, mantida a negativa de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do vínculo contratual ou da origem do débito torna ilegítima a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A existência de inscrições pretéritas válidas impede a configuração de dano moral por nova anotação indevida. 3. Na hipótese de sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp 746.784/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.03.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.556.234/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8166608-62.2022.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARCUS VINICIUS SOUSA SANTOS e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA